Tribunal: STF
Processo: Rcl 43571
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar no ARESp 504.072 os índices de juros moratórios aplicáveis ao crédito de natureza não-tributária discutido na causa de origem, teria divergido dos parâmetros estabelecidos por esta Corte no julgamento do recurso extraordinário 870.947 (Tema 810) a respeito da matéria.



    Aduz que o órgão judiciário reclamado teria determinado o cálculo dos juros moratórios aplicáveis à espécie com base no somatório dos juros que recaem sobre a caderneta de poupança e índices oficiais de remuneração básica, o que destoa da orientação fixada no RE 870.947, a qual assentou a aplicação de índice único para a compensação da mora de débitos não tributários. 



    Pede, dessa forma, a cassação do ato reclamado, a fim de fazer incidir, no caso, os parâmetros adotados por esta Corte no julgamento do acórdão paradigma.



    A parte beneficiária apresentou contestação em que defende a ausência de ofensa à tese definida no Tema 810.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da presente reclamação.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    No RE 870.947, este Supremo Tribunal Federal, dentre outras providências, assentou a constitucionalidade da norma disposta no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, quanto à sua incidência sobre os créditos oriundos de relação jurídica não-tributária. Sendo assim, os juros moratórios aplicáveis a créditos dessa natureza devem ser fixados segundo índice de remuneração da caderneta de poupança.



    A parte reclamante afirma que o STJ, ao negar seguimento a recurso extraordinário, teria mantido acórdão que fixou juros moratórios em duplicidade, vale dizer, autorizou a incidência simultânea de juros moratórios com base nos índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês).



    No entanto, não é essa a determinação que se extrai de acórdãos anteriores emanados do STJ no âmbito da causa ora em discussão (AREsp 504.072/RS). Veja-se, a propósito, aresto que veiculou juízo negativo de retratação a respeito do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante:



    Trata-se de Juízo de Retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015) sobre Recurso Extraordinário interposto contra acórdão em Agravo Regimental em Recurso Especial que assentou: "No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, acorreção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete ainflação acumulada do período." 



    [...]



    No presente caso, o acórdão objeto de retratação estipulou, interpretando o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,critérios de juros de mora e de correção monetária nos exatos termos do que sedimentado pelo STF e pelo STJ.



    Dado esse contexto, não se depreende que o órgão judiciário reclamado tenha autorizado a incidência simultânea de juros sobre a caderneta de poupança e índices oficiais de remuneração básica, consoante afirma a parte reclamante. Pelo contrário, o trecho acima destacado é claro ao assentar que apenas os juros que recaem sobre a caderneta de poupança entram no cômputo dos juros moratórios.



    Acrescento, finalmente, que a Segunda Turma manifestou compreensão semelhante no exame da Rcl 45.025, ajuizada pelo mesmo ente público a proposito de controvérsia idêntica: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora. 



    2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ausente, portanto, contrariedade à tese firmada no Tema 810/RG.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente